Tribunal: TJDFT
Processo: 0746927-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746927-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0750544-05.2025.8.07.0001, deferiu, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do veículo financiado pela ora agravada, nos seguintes termos (ID 254346856, na origem): Ante a ausência de manifestação do autor acerca da proposta de acordo, o feito deve prosseguir. As partes celebraram contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere, de pleno direito, o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao fiduciário (credor), ficando o fiduciante (devedor) com a posse direta. Contudo, o não pagamento das parcelas do financiamento pelo devedor torna ilegítima a posse sobre o veículo dado em garantia. Assim, comprovada a mora do devedor, assiste ao proprietário fiduciário a faculdade de, com fundamento no art. 3o do Decreto-lei no 911/69, reaver a coisa confiada ao devedor mediante busca e apreensão. Defiro o pedido liminar e determino a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como a citação do réu. Executada a liminar, o devedor tem o prazo de 05 (cinco) dias corridos para pagar a dívida indicada pelo credor, a fim ser restituído do bem livre de ônus, conforme dispõe o artigo 3.o , §§ 1o e 2o , do Decreto-Lei n.o 911 /69. Também poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. [...] Nas razões recursais, o agravante postula o reconhecimento da existência de prejudicialidade externa, derivada da ação indenizatória conexa (processo no 0764188-67.2025.8.07.0016), que discute a validade e exigibilidade do débito, bem como pleiteia indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade das cobranças. Argumenta que a manutenção da liminar pode gerar decisões conflitantes, justificando a suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Alega adimplemento substancial do contrato, com mais de 95% das parcelas quitadas, o que tornaria desproporcional a resolução contratual e a apreensão do bem. Sustenta que a medida extrema viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa do credor. Assevera ter havido falha do credor na disponibilização dos boletos para pagamento, o que teria impedido a quitação das parcelas remanescentes. Invoca o art. 396 do Código Civil, segundo o qual não há mora quando o inadimplemento decorre de fato ou omissão do credor. Afirma que houve intenção de pagamento e que a mora não pode ser atribuída exclusivamente ao devedor. Defende que a decisão afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a apreensão de um bem de alto valor por conta de parcelas residuais é medida excessiva, havendo alternativas menos gravosas, como o depósito judicial do valor devido, conforme art. 805 do CPC. Liminarmente, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão, preservando a posse do veículo até o julgamento do recurso. Argumenta que estão presentes os requisitos legais: probabilidade do direito, evidenciada pelo adimplemento substancial e pela falha do credor, e perigo de dano grave, diante do risco de perda do bem e consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. No mérito, postula: (i) a reforma da decisão agravada para reconhecer a prejudicialidade externa e suspender o processo de busca e apreensão até o julgamento da ação indenizatória; (ii) considerar o adimplemento substancial e revogar a liminar; (iii) reconhecer a falha do credor e afastar a mora; (iv) subsidiariamente, suspender a execução da liminar até apuração do valor exato da dívida, excluindo cobranças indevidas; e (v) condenar o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 77718532). É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pela agravada em face do agravante. Como relatado, a decisão ora hostilizada deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado com base no Decreto-lei no 911/69. O agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em apreço, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial sobre o adimplemento substancial, a alegada prejudicialidade externa e as demais teses trazidas no recurso. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta instância. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA.PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qualsuspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 peloSuperior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótesede questão deordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena desupressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto aos pontos. Ademais, deixo de conhecer dos documentos juntados no presente feito após a interposição do agravo (ID 77973002 e 77973002), porquanto, de igual modo, não foram apreciados na decisão agravada. Os documentos juntados após a decisão agravada, não submetidos a debate e apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no Art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator